Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Ciente da retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000 e do cancelamento dos Precatórios no 0008471-63.2005.8.07.0000 e 0008467-26.2005.8.07.0000, conforme determinado na decisão de ID 54831761 e nos despachos de ID’s 62432433 e 64000796. De outro norte, verifica-se que, na decisão de ID 54874081, proferida em 11/01/2024, foi determinado o sobrestamento do feito quanto aos novos cálculos em relação aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, determinando-se a intimação das advogadas dos referidos exequentes para juntada das fichas financeiras necessárias. As citadas advogadas foram intimadas (ID 55212622), mas permaneceram inertes, de modo que o feito permanece sobrestado quanto aos novos cálculos referente aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, não realizados e/ou realizados de forma incompleta pela falta das informações imprescindíveis à sua elaboração, estando pendente, portanto, a inclusão na requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2 (0002716-34.2000.8.07.0000), do crédito devido aos referidos exequentes. Diante do exposto, determino a intimação das advogadas dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú para que adotem as providências necessárias à adequada instrução dos autos, a fim de que juntem as fichas financeiras do ano de 1990 dos citados credores, atentando-se à necessidade de que as fichas apresentem valor no campo vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho do referido ano. Prazo de 15 dias. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator